Tribunal: TJMT
Processo: 1024761-57.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024761-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 939.070.101-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização.

A quantidade e a natureza da substância apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Amilton Jose dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1024761-57.2021.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, postula a absolvição do acusado por falta de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/06). Em caso de manutenção da condenação, a defesa pleiteia o afastamento da circunstância judicial sopesada em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria (Id.
149287990
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 149287997).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150595195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 5 de outubro de 2021, por volta das 11h30min, na rua Barbosa, n. 1086, local conhecido como “faixa de Gaza”, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
Amilton José dos Santos
vendeu e trouxe consigo 8 porções de pasta base de cocaína, pesando 1,32g cada, e uma porção de maconha, pesando 1,35g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que, há dez dias, a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que o denunciado estava praticando o tráfico de droga na referida região, do tipo pasta base de cocaína, sendo que uma pequena parte do entorpecente ficava em sua cueca, a fim de realizar a “venda rápida”, além de se precaver de eventual abordagem policial, e, a maior parte, escondida em um lote baldio situado nas imediações.

Logo, no dia e hora supracitados, os policiais se deslocaram ao local indicado e iniciaram o monitoramento, oportunidade em que visualizaram o denunciado entregando entorpecente para um usuário, e dele recebendo uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais), sendo que ambos, ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga, porém, somente o denunciado foi interceptado.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Em revista em suas partes íntimas, os policiais apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) (Termo de apreensão, ID 67660997).

Por fim, destaca-se que AMILTON registra condenação pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0000590- 35.2019.8.11.0064)”
(Id.

149288334).

Diante desses fatos, Amilton foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 6 meses de reclusão
,
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 550 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição de Amilton ou a desclassificação do delito para o uso de entorpecentes, já que não ficou devidamente provado, no decorrer da instrução processual, qualquer envolvimento do réu com a atividade de mercancia, tendo em vista que só foi ouvido um policial em juízo e
“não há nos autos relatório de monitoramento pretérito, não há apreensão de apetrechos indicativos de tráfico, ou seja, nada que possa corroborar a palavra dos policiais. ”

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em fase policial, o apelante confessou a prática delitiva, nos seguintes termos:

“Que indagado sobre os fatos (boletim de ocorrência n. 2021.259376), em resposta alega que a droga apreendida é toda sua (propriedade do interrogando); que a droga apreendida estava em sua cueca;
que vende droga apenas para manter o seu vício, uma vez que é usuário de maconha e pasta base de cocaína; que vende droga para manter o seu vício apenas na região conhecida como faixa de gaza (centro desta cidade); que relata que está vivendo nessa região faixa de gaza há aproximadamente dois anos; que não conhece a pessoa que vende droga para ele (interrogando), que não tem contato e que não sabe como localizá-lo; que, a respeito do dinheiro apreendido, alega que é decorrente de uma venda de pasta base; que é o que tem a alegar
”
(Id. 149288313) – negritei.

Em juízo, por outro lado, Amilton negou praticar a venda de entorpecentes, alegando que é apenas usuário e que os policiais criaram uma situação para prendê-lo, nos seguintes termos:

“Eu tinha acabado de vim da praça Brasil aí encostei lá, que eu tinha feito uma viagem lá, que eu fui de carro lá na praça Brasil, aí eu vim e ganhei 20 reais, cheguei lá e o cara da moto que eles disseram que o cara é usuário, o cara não é usuário, o cara que deu a pedra pra mim, ele tava com a pedra de uns 25g no interior da moto, eu tinha o dinheiro e fui entregar pra ele e eles chegaram e o cara da moto saiu correndo, tinha uns doze usuários sentados tudo assim, eles mandaram todo mundo sair fora e veio só em mim, ce entende? E saíram pegando as pedrinhas no chão lá que os guris deixaram. Aí eu fui pra sair assim e eles falaram ‘não, você tá preso’ e eu perguntei ‘mas porque que eu to preso’ e eles ‘porque ce tá preso’ e eu falei ‘eu sou só usuário uai’ e eles pegaram meu cachimbo, soltou no chão me deu um murro e veio pra bater de novo quando eu saí correndo, foi nisso que eu saí correndo (...) entrei foi naquele hotel, todo mundo vendo lá, eles foi e atirou em mim e eu abaixei, e eles já chegaram me chutando, me algemou e levou pra delegacia, me bateu na minha cara, esse policial que acabou de falar aí, enfiou a mão na minha cueca e diz eles que tinha droga, mas a droga que eles encontraram no chão eles colocaram em mim (...) e tavam investigando pra pegar comigo só 8 porções de droga, ce entende? E falou que tinha droga lá no quintal, como que não trouxe aqui? (...)”
(Relatório de mídias, Id.
149287976).

No entanto, a retratação judicial do apelante se mostrou isolada no contexto fático probatório constante nos autos. O policial
Nilton Nunes dos Santos Filho,
ouvido em juízo, afirmou que visualizou o réu realizando a mercancia de entorpecentes, confirmando a confissão extrajudicial:

“
Confirmou a denúncia, asseverando que no local conhecido como “Faixa de Gaza” ocorria a comercialização de entorpecentes; Que no dia dos fatos, realizou monitoramento, inclusive tinha ciência que o Apelante estava comercializando droga no local;
Que durante o monitoramento visualizou o momento que um usuário de drogas, conduzindo uma motocicleta, chamou do Recorrente, que se deslocou até o usuário e lhe entregou a droga, que estava em sua cueca, sendo que referido usuário, de sua vez, pagou pelo entorpecente adquirido
; Que tentaram realizar a abordagem dos dois, mas como o usuário estava na motocicleta, conseguiu empreender fuga; Que no momento da abordagem o Recorrente resistiu a prisão, empreendendo fuga a pé, inclusive a polícia fez o acompanhamento de longe, e, após cansar o mesmo, que adentrou num terreno abandonado, a polícia obteve êxito na abordagem;
Que, em revista pessoal, localizaram dentro da cueca do Apelante o entorpecente, pronto para comercialização; Que o Recorrente confessou a venda de droga.
”
(Transcrição de depoimento judicial retirada das contrarrazões do Ministério Público, Id. 149287997) – negritei.

Em fase investigativa, o policial
Eclesiastes Lazaro da Rocha
também apresentou declarações que corroboram a confissão extrajudicial do apelante e a versão judicial da testemunha Nilton, veja-se:

“Que ratifica o depoimento do condutor (IPC NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO) que “
a cerca de dez dias nossa equipe, através de investigações obteve informações, que o suspeito Amilton, estariam vendendo entorpecente tipo pasta base de cocaína na região conhecida como faixa de gaza, o qual uma pequena parte do entorpecente ficava no interior da cueca, para realizar a venda rápida e também dificultar que as autoridades achem o entorpecente. No momento de abordagem e revista, sendo que a maior parte ficaria em um lote baldio nas imediações da faixa de gaza, conhecido popularmente como mocó (local de muito lixo, entulho, de difícil localização do entorpecente). As informações eram precisas e pontuais, por ser uma região delicada, de grande movimentação de usuários de entorpecentes, escolhemos um local discreto com a utilização de carro descaracterizado para realizar o monitoramento, sendo que de imediato já identificamos o suspeito na faixa de gaza, momento que percebemos uma movimentação estranha de usuários e avistamos o suspeito entregando entorpecente para um usuário de drogas e pegando deste uma nota de vinte reais
. Diante do melhor momento, da informação que o suspeito estaria com entorpecente na cueca e da evidência do tráfico de drogas, realizamos a abordagem do suspeito e do usuário, momento ambos empreenderam fuga. Diante da fuga dos suspeitos, em virtude do pouco número de policiais na ocorrência, mobilizamos para realizar a prisão de Amilton, vindo a correr por cerca de 400 metros, passando entre os carros, colocando a vida dele e de terceiros em risco, o qual fizemos o acompanhamento técnico correndo mantendo uma distância para não perdo-lo de vista. O suspeito Amilton cansou de correr e entrou em um terreno baldio próximo a hotel tuti bororo, o qual realizamos a abordagem novamente, vindo a resistir a prisão, sendo necessário o uso da força moderada para imobilizar o suspeito. Após a prisão do suspeito Amilton foram feitos novas diligências com o intuito de localizar o usuário que havia comprado entorpecente de Amilton, contudo, sem êxito
... O suspeito Amilton foi conduzido para essa delegacia e em revista foram localizados entorpecentes prontos para a venda em sua veste, especificadamente no interior de sua cueca, nas parte intimas, totalizando 8 pedras de pasta base de cocaína e uma porção de maconha. Importante deixar claro que o suspeito Amilton realizava o tráfico de drogas do tipo “formiguinha’’, o qual o suspeito fica com pequena quantidade de entorpecentes em seu corpo e quando acaba o entorpecente realiza o reabastece em seu mocó (local de difícil acesso, normalmente regiões de terreno baldio ou região de mata, próximo ao local de venda do entorpecente)
. Nessa região do centro conhecido como faixa de gaza é comum que os traficantes utilizam as mesmas vestes de usuários de drogas e ficam no meio deles, muitos utilizam até caximbos em seus bolsos, se portando como usuários para despistar as equipes de policiais. Em checagem ao suspeito foi constatado duas passagens por tráfico de drogas, boletins de ocorrência n. 2018.390545 e 217.244117 e porte ilegal de arma de fogo, boletim de ocorrência n. 2021.157053...”
(Id. 149288311) – negritei.

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí também o porquê de merecerem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal,
fica evidente que o apelante modificou a versão dos fatos em juízo apenas para se eximir da culpa, sem comprovar as suas alegações,
e que os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente o apelante Amilton trazia consigo as drogas apreendidas nos autos.

Ademais,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido e a existência de investigações prévias indicando o seu envolvimento com a traficância de drogas, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da circunstância judicial da natureza e variedade dos entorpecentes, sopesada em desfavor do apelante, por ser inerente ao tipo penal em questão, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo.

No entanto, de acordo com o art. 42 da Lei de drogas,
a quantidade e a natureza da substância apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena realizado pelo magistrado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIAS E MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. ENVOLVIMENTO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à comprovação de envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas se a instância ordinária considerou presente a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com base na análise do acervo probatório. 6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 689.066/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14.2.2022.)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023